Tribunal: TJSP
Processo: 0003843-08.2014.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752502

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0003843-08.2014.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante ANDRE LUIS
SANTANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por ANDRÉ LUIS SANTANA DA SILVA, qualificado nos
autos, para substituir a pena privativa de liberdade por 10 (dez) dias-multa, no valor
diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0003843-08.2014.8.26.0058
.
VOTO No 39744
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003843-08.2014.8.26.0058
APELANTE: ANDRÉ LUIS SANTANA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 1a VARA DA COMARCA DE AGUDOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor SAULO MEGA SOARES E SILVA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ANDRÉ LUIS
SANTANA DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Agudos, nos autos de Processo Crime no
0003843-08.2014.8.26.0058, à pena de 01 mês de detenção, em regime
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, por infração ao art.
180, § 3o, do Código Penal (fls. 151/157).
Inconformado, ANDRÉ interpôs Apelação (fls. 163).
O recurso foi recebido (fls. 165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0003843-08.2014.8.26.0058
.
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a aplicação do § 5o, do
art. 180, do Código Penal “... perdão judicial ...” (fls. 172/174).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls.
176/178) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
190/192), manifestou-se pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que não há informação nos autos, no
sentido de que a Advogada dativa (fls. 105), tenha optado pela intimação
por impressa oficial, não tendo, portanto, sido intimado para se manifestar
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inviabilizando a realização do julgamento
por essa forma.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque em dia, horário e local
incertos recebeu, em proveito próprio um aparelho celular, marca Nokia,
que deveria presumir tratar-se de produto de crime (furto).
A materialidade do crime evidencia-se pelos Autos de
Exibição e Apreensão (fls. 07) e de Avaliação Indireta (fls. 19), e Boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0003843-08.2014.8.26.0058
.
de Ocorrência do crime anterior (fls. 04/05), bem como pelos demais
elementos do conjunto probatório.

Quanto à autoria, deve ser consignado que ela sequer foi
questionada pelo Apelante que na fase inquisitiva, admitiu ter adquirido o
aparelho celular Nokia pelo valor de R$ 250,00 de “... um rapaz branco,
loiro, com 16 anos aproximadamente ... [que] só conhece de vista ...”;
disse ter efetuado o pagamento em dinheiro; relatou que trabalhava como
funileiro e estava na funilaria quando foi procurado pelo policial militar
Vagner que lhe perguntou sobre o celular; narrou não saber o nome da
pessoa que lhe vendeu o aparelho, mas “... ele sempre está nas imediações
de sua casa ...” (fls. 09/10). Em Juízo afirmou ser funileiro e, em relação
aos fatos disse que “... comprei, mas não sabia que era 'roubado'...”;
relatou que quem lhe vendeu foi “Enroladinho”, a quem conhecia de vista;
como estava precisando de um aparelho celular e seu irmão disse que ele
estava vendendo, comprou “... na esquina da casa dele ...”; que “... não
tinha consciência ...” de que o aparelho poderia ser produto de ilícito,
mesmo considerando o fato de o vendedor estar sempre na esquina com a
molecada; o aparelho “... estava zerado, sem chip, sem nada ...”, mas era
usado “... tava meio ralado ... nem desconfiei ...”; afirmou que colocou
watssapp e “... começou a cair mensagens ... tava conversando com ela ...
mas aí a polícia chegou ... e entreguei o celular ...”; não se lembra bem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0003843-08.2014.8.26.0058
.
valor que pagou, mas acredita que foi quase R$ 200,00 (mídia).
A vítima do furto Maria confirmou a subtração do aparelho
celular que havia comprado para seu neto João; disse que posteriormente
recebeu uma foto de um casal em seu celular e foi até à Delegacia de
Polícia; os investigadores de polícia que lá estavam reconheceram o rapaz
da foto e recuperaram o aparelho; disse, ainda, que outros aparelhos foram
subtraídos de sua residência, em outras oportunidades (fls. 14). Em Juízo,
Maria narrou que o aparelho subtraído pertencia ao seu neto João; disse “...
meu genro é traficante e usuário de droga e passou esse celular pra outra
pessoa e a pessoa vendeu pra esse menino que nem sabia quem era, tô
sabendo hoje ... o menino não sabia ...”; indagada sobre a possibilidade de
ter sido o Apelante quem subtraiu o aparelho, respondeu “... jamais ...”;
que seu genro já havia pegado 04 aparelhos, mas sua filha não a deixava
denunciá-lo “... tá preso agora ...” (mídia).
O adolescente João Vitor de Andrade relatou que depois de
seu aparelho celular Nokia ter sido furtado, sua avó recebeu, através de
mensagem, uma foto de um casal; que ela foi até à Delegacia de Polícia;
disse que outros aparelhos também foram furtados (fls. 13). Em Juízo
narrou ter completado 18 anos e está trabalhando para o Apelante; quanto
aos fatos disse que o aparelho subtraído lhe pertencia e que “... à noite fui
procurar ... e ele tinha sumido ...”; que à época dos fatos apenas conhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0003843-08.2014.8.26.0058
.
o Apelante e ele lhe disse que comprou o celular de uma pessoa que
conhecia “... da rua ...”; disse não ter certeza se foi o seu padrasto quem
subtraiu o aparelho (mídia).
Rafael Pires disse ser conhecido por “Enroladinho” e que
conhece o Apelante “... de vista ...”; não se recorda de ter vendido
aparelho celular a ele “... não podendo afirmar se o fez ou não ...”;
negou ter furtado o celular da vítima Maria; é usuário de maconha e
“crack”; que adquiriu aparelhos celulares de outros usuários de drogas,
mas não sabia que eles eram produto de crime (fls. 44).
Essas são as provas dos autos.
Assim, como declinado pelo d. Procurador de Justiça, doutor
EDER DO LAGO MENDES FERREIRA, em seu judicioso Parecer:
“... [o] pleito de concessão do perdão judicial ... não se justifica
na presente hipótese.
...
... o apelante afirmou ter adquirido o aparelho celular de
pessoa conhecida como 'Enroladinho' e admitiu que [ele] sempre vivia
rodeado de uma molecada.
Observo que Rafael Pires ('Enroladinho') ... admitiu ser
usuário de 'crack' e maconha e que já havia vendido aparelhos
celulares que haviam sido produto de furto, mas que não se recorda de
ter vendido para o apelante.
Deste modo, considerando que o Apelante adquiriu aparelho
celular, sem a devida documentação, de pessoa de má índole, com
indicativos de que estava inserida no mundo do crime, as
circunstâncias do delito afastam a pequena ofensividade da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0003843-08.2014.8.26.0058
.
apelante e, em consequência, a possibilidade de se deixar de aplicar a
pena a ele. ...”
Em relação à pena deve ser consignado que a básica foi
imposta no mínimo legal - 01 mês de detenção e assim mantida nas demais
fases de aplicação eis que ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01
salário mínimo, no entanto, embora não tenha sido objeto de reclamo, em
razão do valor de avaliação do bem (R$ 170,00 fls. 19) e o valor que o
Apelante sustentou ter pagado pelo aparelho cerca de R$ 200,00, entendo
que a substituição por multa 10 dias-multa no valor diário mínimo, se
apresenta mais apropriada para prevenção e reprovação do crime praticado.
Portanto, deve ser substituída a pena privativa de liberdade
por 10 dias-multa, no valor diário mínimo.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por ANDRÉ LUIS SANTANA DA SILVA,
qualificado nos autos, para substituir a pena privativa de liberdade por 10
(dez) dias-multa, no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 0003843-08.2014.8.26.0058
.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)